Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704389-62.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR ALVES CARDOSO, DIEGO HENRIQUE ALVES DA SILVA APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O O apelante LINDOMAR ALVES CARDOS pugna nas razões do recurso pela concessão da gratuidade de justiça. Todavia, ao ID 41580463, apresenta comprovante de pagamento do que parece ser o valor do preparo, sem a presença da respectiva guia. Dessa forma, apresente o apelante, no prazo de cinco dias, o comprovante da guia de custas corresponde ao comprovante de pagamento juntado aos autos. Após, conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator